Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM MEDIDA CAUTELAR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. PACIENTE INIMPUTÁVEL QUE PERMANECE EM UNIDADE PRISIONAL COMUM EM CELA ISOLADA POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM HOSPITAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO AMBULATORIAL OU PRISÃO DOMICLIAR. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA. RISCO AO CONVÍVIO FAMILIAR E SOCIAL. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO SENDO FORNECIDO DE FORMA REGULAR NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA DESIDIOSA DO PODER JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO AO CÁRCERE ATÉ A DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM HOSPITAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL.ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – ORDEM DENEGADA.
Em que pese o entendimento do Superior Tribunal de Justiça seja no sentido de reconhecer a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da inserção do inimputável em presídio comum para cumprimento de medida cautelar de internação provisória, diante da situação peculiar do paciente, cuja liberdade pode colocar em risco a coletividade e seus consanguíneos (circunstância que obstaculiza o tratamento ambulatorial, ou prisão domiciliar), torna-se recomendável, excepcionalmente, sua manutenção na unidade prisional, em cela isolada, até o surgimento de vaga em instituição de saúde em hospital psiquiátrico, notadamente porque ele vem recebendo tratamento médico adequado.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000340-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLEYDSON GABRIEL VAZ DE ALMEIDA - CPF: 061.984.281-41 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 063.125.041-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DA SILVA MOURA - CPF: 067.652.631-44 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON APARECIDO DAS NEVES - CPF: 028.283.781-79 (VÍTIMA), HELISON LUCAS DA SILVA ESPINOSA - CPF: 051.694.221-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM MEDIDA CAUTELAR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA
.
PACIENTE INIMPUTÁVEL QUE PERMANECE EM UNIDADE PRISIONAL COMUM
EM CELA ISOLADA
POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM HOSPITAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL
.
IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO AMBULATORIAL
OU PRISÃO DOMICLIAR.
PERICULOSIDADE DO
PACIENTE
EVIDENCIADA
.
RISCO AO CONVÍVIO FAMILIAR E SOCIAL
.
TRATAMENTO MEDICAMENTOSO SENDO FORNECIDO DE FORMA REGULAR NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
.
AUSÊNCIA DE CONDUTA DESIDIOSA DO PODER JUDICIÁRIO
.

MAN
UTENÇÃO DO RECOLHIMENTO AO CÁRCERE ATÉ A DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM HOSPITAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL
.
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – ORDEM DENEGADA.

Em que pese o entendimento do Superior Tribunal de Justiça seja no sentido de reconhecer a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da inserção do inimputável em presídio comum para cumprimento de medida cautelar de internação provisória, diante da situação peculiar do paciente, cuja liberdade pode colocar em risco a coletividade e seus consanguíneos (circunstância que obstaculiza o
tratamento ambulatorial
, ou prisão domiciliar
)
, torna-se recomendável, excepcionalmente, sua manutenção na unidade prisional
, em cela isolada,
até o surgimento de vaga em instituição de saúde em hospital psiquiátrico, notadamente porque ele vem recebendo tratamento médico adequado
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pel
a

Defensoria Pública
em prol de
Gleydson
Gabriel Vaz
d
e Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a Vara da
C
omarca de Campo Verde
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente
foi preso em flagrante delito no dia 10 de outubro de 2023
,
conforme decisão prolatada no
Auto de Prisão em Flagrante n
.
1004092-62.2023.8.11.0051
,
pela
suposta prática
do crime
homicídio qualificado e ocultação de cadáver
(
art
s
. 121, §

2o,

e
211
, do Código Penal)
,
estando
,
atualmente,

cum
prindo sua
prisão
,
na
Penitenciária Central do Estado (PCE)
,

em
cela isolada e
dotada de
instalações adequadas

para assegurar
a
integridade física
dele
, por ser, em tese, inimputável
.

R
egistra
, a impetrante,

que
na hipótese, não se encontra comprovado nos autos o
periculum
libertatis
em relação ao paciente,
uma vez que
ele,
em liberdade
,
não

colocaria
em risco a instrução criminal,
a aplicação da lei penal,
a ordem pública ou
geraria
risco à ordem econômica
.

Consigna

que o paciente deveria ser submetido a internação provisória, com fulcro no art. 319, VII, do Código de Processo Penal e no art. 99, da Lei
das
Execuções Penais
;

acres
cen
tando, outrossim, que
“
na ausência de vagas em local adequado,
a substituição da internação do paciente pela prisão domiciliar ou, até mesmo, o tratamento ambulatorial vinculado à rede pública emerge como alternativa adequada
, a fim de evitar prejuízos ao comprometimento da saúde mental do indiciado
”
.

Negritos do original

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o cumprimento da internação provisória do paciente em
h
ospital de custódia, a fim de lhe conferir tratamento clínico adequado
;
e, na falta de vaga,
a substituição da
sua
internação
por
prisão domiciliar ou, alternativamente,
a

sua
subm
issão
a
tratamento ambulatorial vinculado à rede pública
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
197910190
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
198769182
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
199608164
, opin
a
pela
denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório,
a
impetrante
requer
o
cumprimento da internação provisória do paciente em hospital de custódia, a fim de lhe conferir tratamento clínico adequado
.
Além disso, n
a falta de vaga,
pugna pela
substituição da
sua
internação por prisão domiciliar ou, alternativamente,
sua
subm
issão
a tratamento ambulatorial vinculado à rede pública
.

Na hipótese, observa-se que
o paciente foi preso em flagrante delito e,

inicialmente, a autoridade coatora determinou a
sua
internação provisória, conforme se infere
destes
trecho
s

da
citada decisão
:

[...] I –
DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU DA NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

D
e elementar conhecimento que a antecipação cautelar da prisão

representa subsídio de natureza instrumental destinado a atuar em favor da atividade

desenvolvida no processo criminal. Desse modo, dita providência reveste-se de caráter

extraordinário, uma vez que incide sobre a liberdade individual, a cujo respeito, dada a relevância

de seu valor, a Carta Magna expressamente dedicou diversos dispositivos (CF/88, art. 5o, XV -

liberdade de locomoção; XXXIX - legalidade; XL - irretroatividade da lei penal; XLV -

personalização da pena; XLVI - individualização da pena; LVII - presunção de inocência, dentre

outros princípios gerais e informadores do processo penal), os quais se traduzem em vetor

e

informativos do Direito Penal, que vinculam a repressão estatal e balizam as decisões judiciais.

Nesse contexto, a legitimação da prisão cautelar ou sua manutenção,

depende, cumulativamente, da existência do crime e de indícios da autoria, além da presença de

qualquer das situações descritas no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, da ordem

econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal),

afigurando-se indispensável estar fundada em razões idôneas a justificar a adoção dessa medida

excepcional de segregação da liberdade, cuja necessidade deve ser verificada no plano concreto.

Desta forma, tratando-se de medida cautelar, excepcional, a prisão

preventiva somente poderá ser decretada ou mantida diante da presença dos pressupostos legais

latu sensu, quais sejam: fumus
commissi
delicti, periculum
libertatis
, e as condições de admissibilidade.

É cediço que o “fumus
commissi
delicti” encontra-se representado no

artigo 312 do estatuto adjetivo penal, pelos pressupostos da prisão preventiva, que são: prova da

existência do crime (prova da materialidade delitiva) e indícios suficientes da autoria.

Outrossim, o art. 312 do Código de Processo Penal é claro ao afirmar

que bastam indícios de autoria e prova da existência do crime para que estejam configurados os

pressupostos para a decretação da prisão cautelar, ou seja, não requer prova robusta
ouinconteste
, como já decidiu o STF:

Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios

de

autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza

que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das

provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais

seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver

ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva. (RTJ

64/77, sem grifo no original).

O “periculum
libertatis
”, por sua vez, está representado também no

artigo 312 do CPP, mas por meio dos fundamentos desse tipo de prisão cautelar, quais sejam:

garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, e/ou

para assegurar a aplicação da lei penal.

Aliado a isso, o art. 313, do Código de Processo Penal, prevê as

condições de admissibilidade da prisão preventiva:

‘Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos

punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime

doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848,

de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança,

adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Parágrafo único

Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida

sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para

esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação,

salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida’.

No caso dos autos, dada a pena máxima dos crimes supostamente

praticados pelos indiciados, tem-se pena superior a 04 (quatro) anos.

Tal circunstância permite a decretação da preventiva, desde que

presentes um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Em relação a ditos requisitos, tem-se na conduta dos autuados motivo

bastante para a decretação da segregação cautelar, notadamente diante da gravidade concreta dos

crimes supostamente praticados, em que as vítimas tiveram os pés e mãos amarradas com cordas

de rede, foram torturadas e agredidas até a morte.

Por oportuno, os
flagranteados
, com auxílio de outros comparsas,

alguns ainda não identificado e outros mortos em confronto policial, mantiveram as vítimas

amarradas por cerca de duas horas, ocasião em que desferiam socos, chutes e batidas com a

ponta de uma lima, causando perfurações no corpo dos ofendidos, prosseguindo com golpes de

fação na região do pescoço e cabeças das vítimas.

Após, os corpos teriam sido arrastados para fora da casa, depositados

em sacos e, pouco tempo depois, colocados cada um em um veículo para ocultação, sendo que

uma das vítimas foi alocada no porta-malas de um carro corsa branco e a outra na
porta malas
de

um pálio de cor vermelha.

E mais, consta dos autos que de depois de descartem os corpos, os

indivíduos retornaram ao local do crime na companhia de um cachorro, no intuito que o animal

auxiliasse na limpeza dos vestígios, consumindo as evidências que estariam espalhadas no

ambiente.

Por oportuno, FRANCIELE MARIA OLIVEIRA DA SILVA,

testemunha ocular dos fatos, relata perante a autoridade policial que GLAYDSON (Melancia) e

FLÁVIO (
Caverinha
) teriam participado efetivamente dos dois homicídios, afirmando que o

primeiro foi quem teria amarrado os ofendidos, enquanto o último, ao perceber que a vítima de

camisa do São Paulo ainda estava
vivo
, teria terminado de matá-la com golpes de faca em seu

pescoço, consoante se extrai a seguir:

“[...]QUE na data de ontem, estava em casa na companhia de sua irmã VITÓRIA, MELÂNCIA, CAVEIRINHA,

CUIABANO e DE MENOR, e alguns usuários que não sabe quem são, esclarecendo que os usuários ficam em um barraco

de lona no quintal da casa, e não entram na residência; QUE por volta das 19:00 horas chegou a pessoa conhecido por

"BRANQUINHO", o qual é acostumado ir na residência comprar drogas, sendo que ele estava acompanhado de dois

rapazes, sendo ambos morenos, alto, porte forte, os quais estavam trajando um a camisa do time do flamengo e bermuda de

cor preta e o outro estava usando uma camisa do time do São Paulo, informando que estes não os conhecia e foi a primeira

vez que os viu; QUE assim que eles chegaram, o CUIABANO indagou os dois rapazes de que quebrada eles eram, os quais

responderam que eram de Cuiabá, e ao perguntar o bairro que moravam, os dois ficaram nervoso, momento que o DE

MENOR pegou o aparelho celular do rapaz que estava com a camisa do Flamengo, sendo que só ele estava com celular, e

após olhar disse que tinha conversa dele com facção rival PCC, inclusive fez o print da conversa e mandou para o celular de

algum dos que estavam ali, não sabendo para quem, e depois encaminharam para outros integrantes do comando Vermelho,

já que todos que ali estavam são integrantes do Comando Vermelho; QUE após identificar a conversa no telefone da vítima,

o CUIABANO disse que o irmão da vítima que usava camiseta do flamengo era procurado pelo Comando Vermelho e

tinha ordem de execução, já que ele havia saído do CV e passado a integrar o PCC; QUE após isto o "MELÂNCIA" e

"DE MENOR" amarram as mãos e pés da vítima que estava com camisa do flamengo para trás (como frango),

usando a corda da rede que estava armada no fundo da casa, e o outro amarraram apenas a mão para trás,

tambem
usando corda da rede, e iniciaram uma seção de tortura, sendo que começaram a dar murros, chutes, e

CUIABANO pegou um facão e começou a bater com as costas do facão nos dois, sendo que quando começou as

agressões, chegou também no local o "PIVETE" (baixo, moreno, usa aparelho e tem tatuagem nas pernas, orelha pontuda)

o qual tinha uma
tabacária
no bairro
Jupiara
, ao lado do
Mulambo
- Sorveteria Tropical, também pegou um facão e uma

lima, onde passou a agredir primeiro as vítimas com a lima, batendo a ponta da lima e perfurando o corpo das vítimas, e

neste momento o CAVEIRINHA saiu do local; QUE a tortura durou cerca de duas horas, e neste período foi

chegando mais pessoas, pois eles começaram a ligar e chamar os outros integrantes do CV para irem ajudar a

torturar as vítimas, sendo que chegou no local o FIOTE (alto, moreno claro, magro), MARIO JUNIOR, vulgo MAGO/

FANTASMA (alto, tem 28 anos, cor parda, tem tatuagem no braço sendo nome do filho", MÁSCARA (casado com a

Vitória, filho da Minervina do Sucatão), NATAN (moreno, porte forte, altura médio), BABUÍNO (alto, fortinho, cor parda),

GORDINHO MDG (gordo, baixo, cor pardo, e usa Tornozeleira), os quais também bateram nas vítimas desferindo chutes,

murros, os quais também pegaram os fações que estavam com o CUIABANO e PIVETE e também davam "lapadas" no

corpo todo das vítimas, os quais agrediam e depois foram embora; QUE no momento que estavam no local somente a

declarante, sua irmã, MELANCIA, CUIABANO, DE MENOR o PIVETE terminou de executar a vítima que estava com a

camisa do flamengo, o qual desferiu vários golpes de facão na região do pescoço e cabeça do mesmo, e também desferiu

facãozada
na cabeça da vítima que estava vestido com a camisa do são Paulo, e achou que ele já estava morto, mas logo

depois chegou o CAVEIRINHA de volta e percebeu que o que estava com a camisa do São Paulo Não estava

morto, e então pegou o facão e terminou de matar, desferindo
facãozada
no pescoço dele; [...]; QUE após terem

matado as vítimas, que ocorreu na sala de sua casa, levaram os corpos arrastados para o fundo da casa, onde

colocaram em um saco branco de bag e o outro em um saco preto, sendo que a irmã da declarante ainda ficou usando

droga no local onde as vítimas foram executadas, esclarecendo que ela é usuária e apesar de ter visto toda a execução nãos e

importou com o que estava acontecendo; [...]QUE, alguns minutos depois chegou no local um corsa de cor branca, que

pertence a pessoa conhecida por NELSON, sendo ele baixo, cor branco, gordinho, aparentando ter cerca de 20 anos, e é

frequentador do Bar do Cidão, o qual com a ajuda do DE MENOR colocaram o corpo da vítima que estava com a camisa

do São Paulo no porta mala, e cerca de quinze minutos depois chegou um palio de cor vermelha, que pertence ao

CUIABANO, sendo que alguém foi levar o carro para ele, mas a declarante não viu quem era já que este não desceu,

acreditando que essa pessoa tenha ido par ao banco de trás do carro, e então o PIVETE e o MELÂNCIA colocaram a outra

vítima no porta malas; [...]; QUE por volta das 00:30 horas a declarante estava deitada no sofá quando chegou o

PIVETE, o qual trouxe com ele um cachorro raça rottweiler de cor preta, o qual foi levado para limpar o local, ou

seja, para comer pedaços dos cérebros e o sangue das vítimas que ficaram no local, e neste oportunidade devolveu o

seu aparelho celular, sendo que a declarante viu que ele havia enviado um vídeo "visualização única" para alguém,

acreditando que foi na hora que desfizeram do corpo, e também escutou o áudio dizendo "bala neles Pai", se referindo a ter

finalizado a execução; (id. 131457805, sem grifo no original).

Importante registrar, outrossim, que o
flagranteado
JEFERSON teria,

utilizando-se de um veículo pálio vermelho, para ocultar os corpos das vítimas, havendo, ainda,

informações indicando que o próprio estaria no local no momento dos homicídios.

Convém explicitar, ainda, que em consulta aos antecedentes criminais

dos custodiados é possível observar que JEFFERSON DA SILVA MOURA
poss

uicondenação
transitada em julgado pela prática do delito descrito no art. 16 da Lei 10.826/03

(Guia de execução n.o 2000456-98.2023.811.0042 - SEEU), bem como responde a outras duas

ações penais na Comarca de Cuiabá/MT (0023503-14.2018.8.11.0042 e 0021320-36.2019.8.11.0042).

Nesse influxo de ideias, considerando a gravidade concreta dos crimes

em tese praticados e a personalidade dos suspeitos JEFERSON e FLÁVIO, que seriam

integrantes de facção criminosa atuante nesta urbe, denota-se que o risco de novas práticas

delituosa é extremamente palpável, o
quê
se consolida como fator hábil a inseri-los em situação

de risco à ordem pública.

(...)

Nesse panorama, não há dúvida, ainda, de que em liberdade os

flagranteados
causariam forte dessossego às testemunhas do caso, a recomendar a segregação

cautelar para a conveniência da futura ação penal, de forma a salvaguardar o testemunho isento e

livre daquelas testemunhas que presenciaram o fato, e permitir, inclusive, que prestem suas

declarações, pois até o momento sequer quiseram ser identificadas.

Ora, à gravidade concreta dos fatos aliado ao perfil malsinado dos

agentes deve suceder a reação enérgica do Poder Judiciário, visando estancar o abalo público

mediante a preservação da segregação cautelar dos indivíduos para que o sentimento de

impotência dos poderes constituídos não se aflore no ambiente de convivência comum
.

(...)

A
ssim malgrado o posicionamento contrário de alguns juristas, a

garantia da ordem pública está colocada na lei, e aceita pela jurisprudência, como um dos

requisitos que conduzem à prisão cautelar, e o fato de ensejar uma conceituação ampla não

impede, validamente, que uma dessas circunstâncias autorizadoras da prisão seja a necessidade de

acautelar o meio social, em decorrência da ponderação da abrangência do fato, da maneira de agir

o agente, da possibilidade de reiteração da prática tida como delituosa, ou de influenciar as

pessoas envolvidas na apuração do fato.

Registre-se, ainda, que a aplicação das medidas cautelares alternativas,

preconizadas no art. 319 do CPP, fica automaticamente afastada nas hipóteses em que for

demonstrada a necessidade da prisão preventiva e, na espécie, considerando as peculiaridades do

caso em apreciação, tem-se que custódia cautelar dos indiciados JEFERSON e FLÁVIO é

imprescindível para garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, haja

vista a existência de testemunhas oculares dos fatos.

Com efeito, a segregação, neste caso, "[...] visa impedir que o agente, em

liberdade, alicie testemunhas, forje provas, destrua ou oculte elementos que possam servir de base à futura

condenação" (AVENA, Norberto. Processo penal. 13. ed. rev., atual. e
ampl
. Rio de Janeiro:

Método, 2021, p. 1.030)

Em última análise, deve ser apreciada a situação peculiar de

GLEYDSON GABRIEL VAZ DE ALMEIDA, eis que há informações de que, recentemente,

o
flagranteado
teve medida de segurança aplicada em seu favor, consistente

em tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, nos termos do

artigo 98 do Código Penal, consoante decisão proferida nos autos da ação penal no 0006874-

35.2018.8.11.0051.

Logo, havendo indícios da inimputabilidade do
flagranteado
, conclui-

se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva se mostraria inadequada.

Por outro lado, não se pode olvidar que sua prisão em flagrante

decorreu de suposta prática de crime gravíssimo (duplo homicídio) revestidos de atos de

crueldade, o que implica em risco para a coletividade, abalando a ordem pública, e até mesmo

para as testemunhas do caso
.

Neste contexto, necessária se faz a aplicação da medida cautelar diversa

da prisão prevista no artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, o qual assim dispõe:

“Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

VII internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos

concluírem ser inimputável ou
semi-imputável
(art. 26 do código penal) e houver risco de reiteração”.

(...)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,

presentes os pressupostos para a prisão (materialidade e indícios de autoria), suas condições de

admissibilidade (art. 313, inciso I, do CPP), e os requisitos do artigo 312 do Código de Processo

Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de JEFFERSON DA SILVA MOURA e FLÁVIO

FERREIRA DOS SANTOS em PREVENTIVA, para garantir a ordem pública e para a

conveniência da instrução criminal. SERVE a presente decisão como MANDADO DE

PRISÃO PREVENTIVA, cadastrando-a no BNMP.

Em relação ao custodiado GLEYDSON GABRIEL VAZ DE

ALMEIDA aplico, cautelarmente, a medida de INTERNAÇÃO PROVISÓRIA, nos termos

do art. 319, VII, do CPP, devendo, contudo, caso enfrentada a impossibilidade de imediata

transferência, aguardar a remoção em repartição policial, em seção isolada dos outros detentos e

em instalações adequadas

[...]

Destacamos

Entretanto, em razão da ausência de vagas
a autoridade judiciária de primeiro grau
determinou provisoriamente a prisão domiciliar
do paciente
e
, logo depois
,
o Secretário de Estado de Segurança Pública, em 30.10.2023, informou que a Penitenciária Central do Estado – PCE, possuía celas isoladas no Raio 08, com instalações adequadas para garantir a
sua
integridade física, bem como o acompanhamento com uma equipe multidisciplinar da saúde, tendo em vista o possível transtorno mental apresentado
por

Gleydson
Gabriel
. Em razão disso, foi determinado a
sua
condução para
P
CE
para
ser
cust
odiado
em cela isola
da
.

Nesse contexto, após
análise
dos documentos juntados neste habeas corpus
e
nos autos da

A
ção
P
enal n. 1004142-88.2023.8.11.0051 em trâmite perante
no Juízo da
3a Vara da Comarca de Campo Verde, fica claro que o paciente está tendo atendimento adequado às suas necessidades médicas, bem como se encontra isolado
d
os demais custodiados da Penitenciária Central do Estado, fato que, aliado à gravidade extrema da conduta criminosa imputada
à sua pessoa
, não autoriza a concessão da ordem sob a justificativa de que na unidade prisional em que se encontra não
tem
as condições adequadas para o seu tratamento médico.

Além
disso, apesar
de se concordar que o paciente
pode permanecer internado num ambiente mais propício
–
porque
sua inimputabilidade foi comprovada por intermédio de perícia, de maneira que submetê-lo ao cárcere é medida de todo incompatível com o tratamento do qual necessita
–
, por outro lado, deve ser observada
a
necessidade do seu afastamento do lar, com vistas a assegurar a segurança física e psíquica
das pessoas próximas, sobretudo porque ele tem histórico de problemas criminais.

Em outras palavras, a falta de vaga em estabelecimento de saúde mental apropriado para o qual o paciente deveria ter sido transferido não deve implicar em risco à sociedade,
principalmente

à
sua família, diante da
sua
atestada periculosidade. Demais disso, conforme acima foi afirmado,
ele
tem recebido o acompanhamento devido no interior do presídio onde se encontra.

Aliás, em caso análogo, esta Corte de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PACIENTE DENUNCIADO NAS PENAS DO ART. 121, §§ 2o E 4o (2a PARTE) C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA E, AMBOS DO CP (PARRICÍDIO) –
PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA
– PRETENDIA PRISÃO DOMICILIAR – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA E PRESUMÍVEL –
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA, INCLUSIVE CONTRA OS PRÓPRIOS FAMILIARES
–
CUSTÓDIA NECESSÁRIA NO AGUARDO DE VAGA INEXISTENTE
– AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – WRIT DENEGADO.

Inexiste constrangimento ilegal na custódia de agente inimputável, portador de periculosidade, ao qual se impôs
internação provisória
consistente em tratamento psiquiátrico
dependente de vaga em hospital especializado
.

Ademais,
sua liberdade pode colocar em risco a coletividade e a sua própria vida
, uma vez que apresenta “alto risco de cometer suicídio”, principalmente pelo fato
do

próprio irmão do paciente ter declarado que “não tem condições de lhe oferecer a assistência necessária
”.

(TJ-MT - HC: 00453394320168110000 MT, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 19/04/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/04/2016)
Destacamos

Por derradeiro, convém ressaltar que
ação penal que trata o caso em discussão já finalizou a instrução processual e está aguardando a apresentação dos memoria
i
s para ser sentenciada
, momento em que a autoridade coatora poderá analisar detidamente as provas
produzidas
e
aplicar, em caso de condenação, medida justa e necessária ao
paciente
.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
julgo improcedentes
os pedidos deduzidos em favor de
Gleydson
Gabriel Vaz de Almeida
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024